Tribunal: TJPA
Processo: 0015864-35.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015864-35.2016.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: NAGILA ARAUJO CUTRIM, LEIRSON CUTRIM SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
direito civil. agravo interno em apelação cível. reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos. necessidade de declaração judicial prévia da rescisão contratual. recurso improvido.

I.
caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. no contexto de ação de reintegração de posse, cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, fundamentada no inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reintegração de posse com base em inadimplemento contratual sem prévia declaração judicial da rescisão contratual; (ii) determinar se a via processual eleita pela agravante é adequada.

III.
razões de decidir

3.

A reintegração de posse depende da prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da rescisão contratual, mesmo havendo cláusula resolutiva expressa no contrato.

4.

Sem a declaração judicial de rescisão, não se pode falar em esbulho possessório e, consequentemente, no pedido de reintegração de posse.

5.

A via processual eleita pela agravante foi inadequada, pois a ação possessória não é cabível sem que haja rescisão contratual previamente declarada judicialmente.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse por inadimplemento de contrato de compra e venda de imóvel exige prévia declaração judicial da rescisão contratual.

2.

Ação possessória é inadequada para pleitear a reintegração de posse sem a rescisão contratual devidamente declarada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 474; CC, art. 560.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 1.789.683/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2019.

·

TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.230965-8/001, Relator(a): Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 08.02.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0011918-21.2017.8.14.0040, Relator(a): Des(a). Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 15094302), que conheceu do recurso de Apelação interposto contra
NAGILA ARAÚJO CUTRIM E LEIRSON CUTRIM SILVA
, porém negou provimento, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MONOCRATICAMENTE.

1
. Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ.

2
. Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3
. Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

4
. Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente”.

Em suas razões (PJe ID nº 15402358),
sustenta o Recorrente que há “
sedimentado entendimento nos Tribunais Superiores, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça, que havendo no Contrato de Compra e Venda Cláusula Resolutiva Expressa, não há a obrigatoriedade de declaração judicial bem como de se propor Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, ainda que no presente caso, a ação proposta é Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar c/c Indenização por Perdas e Danos”.

Em complemento, acrescenta: “
no caso em tela, consta do referido contrato de compra e venda cláusula resolutiva expressa, sendo que as hipóteses de vencimento antecipado dos valores pendentes em caso de inadimplência, bem como a possibilidade de rescisão unilateral do termo e reintegração da alienante na posse do imóvel objeto do litígio, encontram-se claramente especificadas nas cláusulas 15ª e 16ª do acordo firmado entre as partes”.

E ainda:

“Destaca-se que nos termos das previsões contratuais acima especificadas, não há que se cogitar qualquer ilicitude sobre o ato de rescisão administrativa do termo em voga pela Agravante, devidamente ocorrida em 12.09.2016, após a constituição em mora dos Agravados os quais mantiveram-se inertes, haja vista que tal providência encontrasse claramente prevista nas cláusulas acima descritas.

Assim, doutos Julgadores, não pairam dúvidas acerca da possibilidade jurídica dos pedidos ora formulados de reintegração da Agravante na posse do imóvel objeto do presente litígio, bem como a assertiva condenação do Página 13 de 34 Agravado ao pagamento dos valores decorrentes das multas e despesas contratuais, além de indenização pelo período que permaneceu indevidamente na posse do bem, eis que conforme claramente destacado em linhas anteriores, o Agravado deixou de quitar as obrigações contratuais por ele assumida, haja vista a ausência de quitação de seu financiamento a partir da 41ª parcela”.

Nesses termos, pugna pelo: “
provimento do presente Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática proferida pela relatora em Recurso de Apelação, a qual manteve a sentença recorrida em todos os seus termos, para que seja mantida e reconhecida a automática validade da rescisão contratual a qual enseja a Reintegração de Posse, conforme amplamente demonstrado no corpo do presente Agravo Interno; c) Reiteram-se os pedidos formulados na Peça Inicial e no Recurso de Apelação, bem como, no presente recurso de Agravo Interno”.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso
.

De início, entendo oportuno destacar
os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconheceram a inadequação da via eleita quando o Litigante se atém a discutir tema possessório sem que tenha almejado a declaração de rescisão contratual, pelo que cito voto da lavra do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes e da Desa. Gleide Pereira de Moura:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado. 2 –
Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016283-21.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022. Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. INCORRETA. VIA ELEITA INADEQUADA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO, QUE DEVE SER REQUERIDO NA INICIAL
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I
-
O que se denota da inicial é que o apelado considerou rescindido o contrato, em decorrência da inadimplência dos apelados, conforme determina cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes, em decorrência disso, propôs AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

II- Observa-se, pois, que ação proposta pelo apelante não requereu a rescisão contratual, mas sim os efeitos que possam dela gerar, a consequente reintegração de posse e indenização por perdas e danos, tendo o magistrado singular mesmo assim determinado a rescisão e a incidência desses efeitos. Ocorre que a ação proposta pelo apelado possui rito especial e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não podendo ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido
.

III- Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. Ressalte-se que tal rescisão deve ser requerida, não podendo o magistrado de ofício declará-la, tal como no caso dos autos.

IV- Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não há como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.

V- Com essas considerações, determino de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, restando prejudicado o presente apelo, e por via de consequência inverto o ônus de sucumbência.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015187-8.2017.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/06/2020. Destaquei).

Com efeito, quando o ora Agravante elege manejar a demanda possessória para discutir rescisão contratual, sem sombra de dúvida, já torna
pressuposição
à inadequação da via eleita na medida em que ampara a reintegração no contrato de compra e venda sob comento.

De igual forma, assim já decidi,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LIMINAR. CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESOLUÇÃO. INADMISSÃO DA POSSESSÓRIA SEM QUE TENHA HAVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011918-21.2017.8.14.0040 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024
) Em ressalto.

Outrossim, destaco não desconhecer o teor da decisão advinda do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp nº 1.789.683/MS e atraiu os efeitos do artigo 474 do Código Civil, dispensando o provimento judicial dado a cláusula de rescisão ser expressa, fato que predica a ação possessória como instrumento adequado à discussão correspondente, contudo, tal raciocínio não se aplica ao caso dos autos, explico.

O artigo 474 do Código Civil Pátrio destaca a finalidade da cláusula contratual expressa,
in verbis:

“Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. Inobstante, para que ocorra essa operação, necessário e obrigatório é o pronunciamento judicial a fim de que sejam examinados os pressupostos autorizadores da resolução do contrato de promessa de compra e venda.

Dito de outro modo. Indispensável é que o julgador diga se aquela redação está certa e adequada a operar de pleno direito. É necessário que o julgador diga se o caminho que percorre a cláusula é acertado para que possa operar de pleno direito.

Perceba a cláusula 15 do pacto sob enfoque,
in verbis
:

“CLÁUSULA 15- DO VENCIMENTO ANTECIPADO FICA CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES QUE TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO, QUANDO:

A) HOUVER ATRASO NO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS, OU TRANSCORRIDOS 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O VENCIMENTO DE QUALQUER PARCELA OU OUTRA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO:

B) O LOTE/TERRENO FOR INVADIDO E O COMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO. CONFORME CLÁUSULA 12' PARAGRAFO QUARTO.

C) HOUVER CEDIDO OU TRANSFERIDO APOSSE DO LOTE/TERRENO A TERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO CONFORME CLÁUSULA 6';

D) HOUVER ACESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO LOTE/TERRENO, SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA, CONFORME CLÁSULA 7”.

Ocorrendo uma das circunstâncias previstas nas alíneas (a) – (d), o vencimento predica como antecipado sem, contudo, operar de pleno direito ante a dependência de ato incidente na redação do §§ 1º e 2º de igual cláusula,
in verbis
:

“§ 1º - CONSUMANDO-SE O VENCIMENTO ANTECIPADO, O COMPRADOR SERÁ NOTIFICADO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE PARA QUE NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO, COMPAREÇA AO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA E PAGUE A TODO O DÉBITO ENCONTRADO.

§2º' - SE O COMPRADOR NÃO FIZER O PAGAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, A VENDEDORA PODERÁ RESCINDIR ESTE CONTRATO, DE PLENO DIREITO. NOS TERMOS DA CLÁUSULA 16º OU EXECUTAR O SALDO DEVEDOR, ACRESCIDO DE MULTA CONTRATUAL DE 10%(DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.

É dizer, a consumação do vencimento antecipado somente ocorrerá se houver notificação, inclusive a judicial.

Ora, se a cláusula aduz a imprescindibilidade de pronunciamento judicial para ser consumada, é preciso questionar: Como predicá-la enquanto resolutória expressa a operar de pleno direito se há previsão contratual da necessidade de ordem judicial à emissão da notificação?

A divergência fulcral afasta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça porque exige a inicial discussão do contrato subscrito perpassando pelo exame da qualidade e da (não)abusividade, por exemplo, para logo após se prestar o litigante a restaurar a posse.

A Ação Possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão correspondente dada a previsão em cláusula contratual. E, quando o litigante não percebe essa especialidade, a reintegração é via eleita inadequada ao tema.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposta, cito julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE- DESCABIMENTO - CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - IRRELEVÂNCIA - CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL -
PRECEDENTE - RECURSO DESACOLHIDO.
A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel."

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.230965-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024. Destaquei).

No caso concreto,
L M S E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
quer a reintegração de posse, quer o recebimento dos valores inadimplidos, quer danos ora sofridos sem almejar o necessário e obrigatório pronunciamento judicial acerca da rescisão do contrato, indo ao confronte de suas próprias cláusulas 15º e 16º do Pacto subscrito.

Afasta-se, por conseguinte, qualquer fala em prejuízo à estabilidade do sistema jurisdicional, eis que a matéria é advinda do âmbito das decisões
colegiadas
desta Corte.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/10/2024